Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AGRAVANTE QUE NÃO SE OBRIGOU COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO OBRIGACIONAL. PENHORA QUE NÃO PODE SUBSISTIR.
I. Sem que se possa extrair da transação em que se lastreia o cumprimento de sentença, de maneira clara, que a Agravante se obrigou como devedora solidária, não se pode colocá-la na mesma situação jurídica dos demais “terceiros intervenientes anuentes” que também se obrigaram como “devedores solidários”, presente o balizamento hermenêutico do artigo 113 do Código Civil.
II. A presunção de não solidariedade só pode ser vencida mediante pactuação insuspeita, ainda que sem apego a formalismos ou rigidez semântica, nos termos do artigo 265 do Código Civil.
III. Não pode subsistir penhora que supera a responsabilidade patrimonial do devedor.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.